Tribunal: TJMT
Processo: 1021765-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1021765-95.2021.8.11.0000 – COMARCA DE MATUPÁ
IMPETRANTE :- DR. HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE
PACIENTE :- JON LENON DIAS DE AZEVEDO
EMENTA
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO MODUS OPERANDI GRAVOSO (DINÂMICA DOS FATOS A EVIDENCIAR POSSÍVEL PREMEDITAÇÃO DA CONDUTA) – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR 2) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – 3) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ORDEM DENEGADA.
1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado, com possível premeditação da conduta – paciente que após discutir com a vítima, retira-se do local e retorna munido com arma de fogo e dispara contra a cabeça da vítima; a revelar a gravidade da conduta, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.
2) Em sede de habeas corpus, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade.
3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
4) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021765-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), JON LENON DIAS DE AZEVEDO - CPF: 060.575.231-13 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (IMPETRANTE), JHOANNY MORO (VÍTIMA), JHOANNY MORO - CPF: 958.714.891-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
–
PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO
– ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO
(DINÂMICA DOS FATOS A EVIDENCIAR POSSÍVEL PREMEDITAÇÃO DA CONDUTA) –

EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
2)

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA –
3)

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP

–
ORDEM DENEGADA.

1)

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, com possível premeditação da conduta – paciente que após
discutir com a vítima, retira-se do local e retorna munido com arma de fogo e dispara contra a cabeça da vítima;
a revelar a gravidade da conduta, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Em sede de
habeas

corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade/
homogeneidade
.

3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4)
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Havnner Wilson Cardoso de Andrade, em favor de
Jon Lenon Dias de Azevedo
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos no. 1000802-51.2021.8.11.0102.

Sustenta o impetrante que o paciente, na data de 03/10/2021, teria, em tese, praticado o delito de homicídio qualificado, na modalidade tentada, em face de Jhoanny Moro. Foi requerida a decretação da prisão preventiva pelo Delegado de Polícia e após manifestação favorável do Ministério Público, o magistrado decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Aduz que fora requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, mas o pedido foi indeferido, justificando a autoridade coatora que a prisão se fazia necessária à garantia da ordem pública, diante da “
ousadia, frieza e indiferença para com a vida alheia
” (sic).

Assevera, no entanto, que os fundamentos utilizados pelo magistrado são inidôneos para a mantença da prisão cautelar, pois baseada na gravidade abstrata do delito, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas.

Prossegue afirmando que o paciente não preenche os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, elencados no artigo 312 do CPP, eis que é um jovem de 19 anos, primário, de bons antecedentes, possuidor de domicílio certo e ocupação lícita, de modo que não é perigoso, tampouco traz qualquer risco à sociedade.

Afirma, ainda, que a forma de execução do crime de tentativa homicídio praticado pelo paciente – onde a vítima foi atingida de raspão por apenas um tiro – não extrapola os elementos próprios do tipo penal em comento.

Por fim, sustenta que “
no que tange ao princípio da homogeneidade, tem - se que este é corolário do princípio da proporcionalidade, que assevera, dentre tantas coisas, que não é razoável manter o acusado preso em regime mais gravoso do que aquele que eventualmente lhe será imposto quando de eventual condenação”
(sic)
.

Em conclusão, diante do suposto constrangimento ilegal que diz estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 111852467) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Id. 113228455).

O
parecer,
da lavra da Dra. Rosana Marra, Procuradora de Justiça, é
pela denegação da ordem
(Id. 115109968).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada após representação do Delegado Policia, por ter em tese praticado o crime de tentativa de homicídio no dia 03/10/2021, em face da vítima Jhoanny Moro.

Segundo o caderno informativo, a vítima estava em frente a um mercado na cidade de Vera-MT, quando em determinado momento se desentendeu com o paciente, que teria saído do local, mas retornou alguns minutos depois portando uma arma de fogo e efetuou um disparo pelas costas da vítima, próximo à região da cabeça, não tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que o disparo atingiu apenas de raspão o pescoço da vítima.

Analisando
os motivos do decreto preventivo, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação
, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva, demonstrando que
ela é necessária para
garantia da

ordem pública
, ante o
modus operandi
do delito,
bem como para preservar a sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente
, pois, considerou que o paciente
responde/respondeu a atos infracionais.

Eis o conteúdo da decisão:

“(...) O(s) delito(s) sob investigação capitulado(s) no(s) art(s). 121, § 2o, inciso IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal prevê pena de reclusão de 12 a 30 anos com redução de 1/3 a 2/3, de modo que, adotada a pior das hipóteses, a pena máxima perfaz 20 anos de reclusão, crime(s) estes que é(são) punido(s) na forma dolosa, como exige o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

Então, com a amplitude das penas restritivas de liberdade - como demonstrado -, é possível a fixação de regime fechado, em caso de eventual condenação, o que afasta possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.

De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelo depoimento da vítima e das testemunhas, termo de reconhecimento fotográfico, prontuário médico e laudo de exame de corpo de delito em que atesta a presença da lesão causada por instrumento pérfuro-cortante (projétil de arma de fogo).

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do representado.

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública, isto porque o investigado, num primeiro exame, demonstra ousadia, frieza e indiferença para com a vida alheia, pois, em tese motivado por uma discussão e agressão ocorrida entre ele e a vítima em momento anterior, saiu do local em que estavam e retornou minutos depois portando uma arma de fogo (tipo garrucha) - o que indica possível premeditação em sua conduta -, momento em que teria efetuado um disparo em direção à cabeça da vítima, a qual foi atingida de raspão na região do pescoço.

Some-se a isso à folha de antecedentes do representado, o qual responde/respondeu aos seguintes procedimentos: a) Processo de Apuração de Ato Infracional n. 1771-54.2019.811.0102, por ato infracional análogo ao delito de desobediência, arquivado em 21.7.2021 e b) Medidas protetivas de urgência n. 0002943-31.2019.8.11.0102 arquivada em 28.9.2021.

E extremamente grave o crime de homicídio, quer porque sujeita o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer por ser o crime capital do Estatuto Penal.

Aliás, esse delito afeta de tal forma a ordem pública que é considerado hediondo e, assim, inafiançável e insuscetível de anistia, graça e indulto.

Daí que a primariedade técnica ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves. (...)”.
(Id. 111712968 - Págs. 1/5).

Posteriormente, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado indeferiu e manteve a segregação cautelar do paciente pelos mesmos fundamentos da decisão que a decretou, nos seguintes termos:

“Não obstante os valiosos argumentos defensivos, a prisão preventiva de JON LENON ainda deve prevalecer, em consonância com o parecer ministerial.

Isso porque, os requisitos legais que fundamentaram a decretação da prisão preventiva do custodiado permanecem incólumes, inexistindo fato novo a alterar tal quadro.

E a medida extrema ainda se faz necessária para a garantia da ordem pública, o que restou devidamente fundamentada na decisão que decretou a prisão preventiva.

Como também já mencionado na aludida decisão, o investigado, num primeiro exame, demonstra ousadia, frieza e indiferença para com a vida alheia, pois, em tese motivado por uma discussão e agressão ocorrida entre ele e a vítima em momento anterior, saiu do local em que estavam e retornou minutos depois portando uma arma de fogo (tipo garrucha) - o que indica possível premeditação em sua conduta -, momento em que teria efetuado um disparo em direção à cabeça da vítima, a qual foi atingida de raspão na região do pescoço.

Embora não ostente condenação criminal em seu desfavor, responde/respondeu aos seguintes procedimentos: a) Processo de Apuração de Ato Infracional n. 1771-54.2019.811.0102, por ato infracional análogo ao delito de desobediência, arquivado em 21.7.2021 e b) Medidas protetivas de urgência n. 0002943-31.2019.8.11.0102, arquivada em 28.9.2021.

E extremamente grave o crime de homicídio, quer porque sujeita o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer por ser o crime capital do Estatuto Penal.

Aliás, esse delito afeta de tal forma a ordem pública que é considerado hediondo e, assim, inafiançável e insuscetível de anistia, graça e indulto.

Ademais, a primariedade técnica ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves.

Daí por que a providência adequada a ele, por ora, é a manutenção da prisão preventiva e não outras medidas cautelares diversas (art. 282, inciso II, do CPP), porquanto estas se mostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento da ordem pública”
(Id. 111712969 - Págs. 1/3).

É evidente, pois, a necessidade de se garantir a
ordem pública, diante da
gravidade da conduta do paciente
, revelada pelo
modus operandi
empregado
no delito supostamente praticado.

Como se vê,
os fatos declinados no processo são de gravidade acentuada
; cuida-se de uma tentativa de homicídio em que o paciente,
após uma discussão com a vítima, retirou-se do local e, minutos depois, retornou munido com uma arma de fogo, oportunidade em que disparou contra a cabeça da vítima, tendo acertado a região do pescoço do ofendido, com um tiro de raspão.

Nota-se que, na decisão, o magistrado considerou que a dinâmica dos fatos indica possível premeditação na conduta do paciente.

Nesse cenário, esta Corte de Justiça tem entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, como no caso do presente
writ
. Confira-se:

“HABEAS

CORPUS
–
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO – FEMINICÍDIO – (...) REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E ESPECIALMENTE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
GRAVIDADE CONCRETA CONFORME
MODUS

OPERANDI
EMPREGADO
– CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. (...) A prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva. A gravidade concreta da conduta e o desajuste social do paciente são extraídos da notícia de que ele desferiu vários golpes de faca contra a vítima atingindo sua barriga e mãos, que só não resultou na morte por circunstâncias alheias à sua vontade. Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, máxime quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais medidas.(...)”
(N.U 1009595-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 03/07/2021).

Não obstante, consoante ainda registrado pelo douto magistrado, o paciente respondeu ao procedimento de apuração de ato infracional análogo ao delito de desobediência, arquivado em 21.7.2021 e medidas protetivas de urgência n. 0002943-31.2019.8.11.0102, arquivada em 28.9.2021, os quais, embora os qualifique como primário, evidencia sua recalcitrância delitiva.

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Assim, não se apresenta viável, em sede de
habeas corpus
, fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal.

Destarte, é forçoso reconhecer que a possibilidade de o beneficiário, em caso de condenação, vir a ser agraciado ao final com regime de cumprimento da pena menos gravoso, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, conquanto, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao
princípio da proporcionalidade/homogeneidade

Nesse sentido, o seguinte julgado dessa Câmara Criminal,
verbis
:

“HABEAS

CORPUS
(...) 2) OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DA
HOMOGENEIDADE
- NÃO OCORRÊNCIA - JUÍZO DE CAUTELARIDADE COM RESPALDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL (...) 2 - A prisão preventiva não viola os Princípios da
Homogeneidade
e da presunção de não culpabilidade, pois tem natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória; tem cunho meramente processual e acautelatório, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena em que se procede a juízo de culpabilidade. Outrossim, o ordenamento jurídico-constitucional consagra igualmente as duas modalidades de prisão sem qualquer hierarquização entre elas . Quanto ao principio da
homogeneidade
das prisões, tratando-se de feito ainda na fase instrutória, é inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado. (...)”.
(N.U 1003168-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021).

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar, como bem determina o
Enunciado 43

do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostra adequada e suficiente ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Jon Lenon Dias de Azevedo
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022